Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELA AACS-DF. LEI DISTRITAL N. 5.237/2013. COBRANÇA DA 3a PARCELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO. PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO CONHECIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática do Relator, que não conheceu do recurso de apelação da Autora por se manifestamente intempestivo.
II. Questões em discussão.
2. São basicamente cinco as questões em discussão: (i) preliminares de violação à dialeticidade, de inovação recursal e de preclusão; (ii) gratuidade de justiça de forma integral; (iii) cabimento dos embargos de declaração opostos em face da sentença, com vista a viabilizar a interrupção do prazo recursal para interposição de outros recursos; (iv) liminar deferida no agravo de instrumento n. 0717878-85.2024.8.07.0000 e seus reflexos sobre os efeitos da sentença; (v) tempestividade do recurso de apelação.
III. Razões de decidir.
3.1. Nas razões recursais, quando identificáveis o inconformismo do recorrente e os limites de sua pretensão (pedido e causa de pedir), considera presente a dialeticidade recursal (art. 932, inc. III).
3.2. A questão da admissibilidade dos embargos declaratórios com vista a viabilizar a interrupção do prazo para interposição de outros recursos, não foi aventada nas razões do recurso de apelação, com isso, esse assunto tronou-se precluso, não podendo ser objeto de insurgência posteriormente no agravo interno.
3.3. Não deve conhecer do pedido de gratuidade de justiça de forma integral famulado no agravo interno, ante a ausência de nova causa de pedir, pois a questão encontra-se pendente de julgamento em sede de recurso especial.
3.4. Efeito suspensivo deferido liminarmente em agravo de instrumento, por regra, não atinge os efeitos da sentença proferida posteriormente.
3.5. Segundo a jurisprudência do STJ os embargos de declaração manifestadamente inadmissíveis, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Situação ocorrida no presente caso, acarretando a intempestividade do recurso de apelação, por consequência, não foi conhecido em decisão monocrática do Relator.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo interno parcialmente conhecido, na parte conhecida, não provido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração manifestadamente inadmissíveis não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.210.086/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma Cível, j. 25.08.2025.